Tribunal: TJES
Processo: 0009603-61.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009603-61.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GABRIEL NASCIMENTO RIBEIRO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0009603-61.2021.8.08.0035

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: GABRIEL NASCIMENTO RIBEIRO

Advogado do(a) APELADO: EDELMIRA CAROLINA DE OLIVEIRA MACHADO - ES6811

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CONSUMADO TENTADO E TRÁFICO DE DROGAS. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. A expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, visa impor limite ao Tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito, caracterizando-se uma decisão arbitrária.

2. Considerando que o Conselho de Sentença julga pelo sistema da íntima convicção, que informa a atribuição individual de credibilidade às provas apresentadas, não é possível acolher os argumentos de acusação, na medida em que há provas que corroboram a tese sufragada em Plenário de Júri.

3.
“Não cabe ao Tribunal a quo, tampouco a esta Corte Superior, valorar as provas dos autos e decidir pela tese prevalente, sob pena de violação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença”
(AgRg no REsp n. 1.902.885/AP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023).

4. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0009603-61.2021.8.08.0035

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: GABRIEL NASCIMENTO RIBEIRO

Advogado do(a) APELADO: EDELMIRA CAROLINA DE OLIVEIRA MACHADO - ES6811

VOTO

Conforme relatado, Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
em face da r. Sentença de Id. 5112331 (DOC 000960361220218080035, p. 551), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória, por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, o apelado

GABRIEL NASCIMENTO RIBEIRO foi
absolvido da prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos V e VII, na forma do art. 14, inciso II (duas vezes), ambos do Código Penal, e arts. 33 e 35, na forma do art. 40, inciso IV, todos da Lei nº 11.343/06.

Nas razões recursais (DOC 000960361220218080035, PP. 560/567) o representante do Ministério Público Estadual requer a anulação do julgamento, alegando que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, devendo ser submetido a novo Júri, na forma do art. 593, § 3º, do Código de Processo Penal.

Nas contrarrazões apresentadas (DOC 000960361220218080035, PP. 579/595) a defesa de GABRIEL NASCIMENTO RIBEIRO pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo inalterada a decisão dos jurados.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 5136628) opinando pelo provimento do recurso.

Emerge da Denúncia que no dia 31/5/2021, por volta das 22h30min, na Escadaria Valério Martins da Luz, Bairro Caratoíra, Morro do Alagoano, Município de Vitória, o apelado, em conjunto com outros indivíduos não identificados, portando armas de fogo, em desacordo com determinação legal, agindo com intenção de matar, efetuaram disparos de arma de fogo em direção aos Policiais Militares, SGT/PMES Luciano Baleeiro Pereira e CB/PMES Gleydson França Florentino. Contudo, o crime somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, quais sejam, falha na pontaria, bem como pelo fato dos Policiais Militares terem atirado contra seus algozes, a fim de repelir injusta agressão.

Consta da inicial acusatória que o apelado e os indivíduos não identificados estavam associados, de forma permanente, para realizarem o tráfico de drogas, sendo integrantes do Grupo denominado “Complexo do 182”, existente no Morro do Alagoano, realizando o comércio ilegal de drogas.

No dia dos fatos, as vítimas, Policiais Militares, realizavam o patrulhamento ostensivo no Morro do Alagoano, quando receberam informações de populares de que havia pessoas ostentando armas de fogo longas próximas ao “Bar do Alfredinho”. Quando os policiais militares chegaram no local, o apelado e os indivíduos não identificados passaram a efetuar disparos de armas de fogo contra os agentes, os quais reagiram com disparos de armas de fogo, a fim de cessar injusta agressão.

Em seguida, o apelado e seus comparsas empreenderam fuga e os Policiais Militares lograram apenas em apreender armas de fogo e munições que foram dispensadas durante a evasão.

Ainda, no local, os policiais apreenderam o menor Daniel Carlos Augusto Neto, o qual trazia consigo 12 (doze) pinos de cocaína para consumo próprio, afirmando que teria comprado dos meliantes, momentos antes do tiroteio.

Quando estavam a caminho do Departamento de Polícia Judiciária, os policiais militares receberam a informação de que havia um baleado no hospital, oportunidade em que foram até o local, sendo reconhecido o apelado como um dos autores que efetuaram os disparos nos militares.

O apelado, então, fora denunciado e pronunciado pela prática dos ilícitos previstos no art. 121, § 2º, incisos V e VII, na forma do art. 14, inciso II (duas vezes), ambos do Código Penal, e arts. 33 e 35, na forma do art. 40, inciso IV, todos da Lei nº 11.343/06.

A defesa, por sua vez, construiu a tese de que o apelado estava próximo ao “Bar do Alfredinho”, para realizar a compra de substância entorpecente, quando se iniciou o tiroteio, sendo atingido por um tiro na coxa. Ao chegar embaixo do Morro do Alagoano, ligou para o seu pai, o qual o levou ao Hospital São Lucas. Sustenta que não estava portando armas de fogo, nem fazia parte de organização criminosa.

Realizado o Júri, o Conselho de Sentença, por maioria, respondeu:

"O acusado GABRIEL NASCIMENTO RIBEIRO desferiu os disparos de arma de fogo contra a vítima? NÃO."

"O acusado GABRIEL NASCIMENTO RIBEIRO portava e trazia consigo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias entorpecentes, determinantes de dependência física e psíquica, conforme autor de apreensão de f. 44? NÃO."

"O acusado GABRIEL NASCIMENTO RIBEIRO integrava a associação descrita no quesito anterior? NÃO."

Assim, após o encerramento do julgamento, com base nas respostas dos quesitos do Conselho de Sentença, o Juízo
a quo
prolatou sentença julgando
im
procedente
a pretensão punitiva estatal, absolvendo o apelado das imputações que lhe foram feitas.

Alegando que a absolvição foi manifestamente contrária à prova dos autos, o Ministério Público Estadual requer a anulação da sentença e realização de novo Júri.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Como se sabe, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, visa impor limite ao Tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da
soberania dos veredictos
, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

Sendo assim, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

No presente caso, a Acusação afirma que a condenação foi
manifestamen
te
contrária à prova dos autos
, uma vez que há os depoimentos em juízo das vítimas reconhecendo o apelado como um dos que portavam a arma longa e que atirou contra a guarnição policial, bem como o depoimento do menor Daniel Carlos Augusto Neto, prestado na esfera policial, afirmando que:

“
que não sabe informar os nomes dos traficantes que lá se encontrava; que alguns minutos após viu se aproximar a polícia militar, oportunidade em que começou a ouvir disparos; que os traficantes evadiram do local; que conhece Gabriel, sabendo informar que ele estava de posse de uma arma longa; que comprou a droga com dinheiro que sua mãe havia lhe dado para comprar um relógio
”.

Paralelamente, o apelado prestou depoimento perante o Conselho de Sentença, afirmando que não fazia parte de organização criminosa e que estava no local apenas para comprar maconha, quando iniciou-se um tiroteio, sendo alvejado em sua coxa, momento em que desceu o Morro do Alagoano, ligou para o seu pai e foi receber atendimento médico no Hospital São Lucas.

A defesa do apelado sustenta que não foi realizada a balística no projétil encontrado na coxa do apelado para saber se a munição provinha da polícia ou dos bandidos, sendo essa prova de obrigação da acusação. Deste modo, aduziu a ausência de provas para se afirmar que o apelado era um dos meliantes que atiraram contra os policiais militares.

Destaco que as únicas provas produzidas em juízo foram o depoimento das vítimas e o interrogatório do apelado.

Carentes os autos de outras provas que pudessem corroborar as palavras dos policiais militares.

Sem maiores dificuldades, observo que os argumentos do recurso de apelação
não prosperam
, pois o Conselho de Sentença optou pela absolvição do apelante pela prática dos crimes de tentativa de homicídio (por duas vezes) e tráfico de drogas,
acolhendo a versão dos fatos que mais lhe pareceu coerente e verossímil, por meio dos depoimentos produzidos durante toda a instrução criminal
.

Sendo assim, considerando que o Conselho de Sentença julga pelo
sistema da íntima convicção
, que informa a atribuição individual de credibilidade às provas apresentadas, não é possível acolher as teses acusatórias, na medida em que
há prova
(o interrogatório do réu)

que corroboram a tese
defensiva
sufragada em Plenário de Júri.

Destaco, então, precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. TESE SUSTENTADA EM PLENÁRIO E ACOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. CONCLUSÃO EM SENTIDO DIVERSO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A decisão tomada pelos jurados, ainda que não seja a mais justa ou a mais harmônica com a jurisprudência dominante, é soberana, conforme disposto no art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/1988.

2. Tal princípio, todavia, é mitigado quando os jurados proferem
decisum
teratológico, em manifesta contrariedade às provas colacionadas nos autos, casos em que o veredito deve ser anulado pela instância revisora e o réu, submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

3. No caso em exame, como sustentado pelo próprio agravante, a tese defensiva, acatada pelos jurados, foi baseada nas palavras dos réus e dos informantes, que eram parentes deles (irmã e esposa). Assim, é de se concluir que o veredito não foi contrário à prova dos autos; os jurados apenas escolheram uma das versões alegadas na sessão plenária: a de negativa de autoria.

4. Não cabe ao Tribunal a quo, tampouco a esta Corte Superior, valorar as provas dos autos e decidir pela tese prevalente, sob pena de violação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença.

5. Dessa forma, não é possível alterar as premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ. Precedentes.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.902.885/AP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)